Tribunal: TJES
Processo: 5000585-33.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000585-33.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIA MARIA LEIONE RAVANI
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000585-33.2022.8.08.0022

RECTE.: ANTONIA MARIA LEIONE RAVANI

RECDO.: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. PIX. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 479 DO STJ. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7742035. Contrarrazões no Id. 7742036.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7742035
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), pois os elementos dos autos evidenciam a necessidade de concessão, razão pela qual rejeito as impugnações arguidas pela ré em contrarrazões.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7742033), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.
”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
sob argumento que de que a autora possui conta corrente do banco réu e em 22/07/2021 recebeu uma ligação da central do Banestes, tendo o interlocutor se identificado como funcionário do banco. A pessoa possuía todos os dados da autora e perguntou se ela havia autorizado uma transação de R$ 7.000,00 e a autora respondeu que não. Foi transferida para a Gerente, que a orientou a baixar um aplicativo chamado “APP AD1 CONTROL”. Seguindo os passos indicados, a gerente acabou tendo acesso ao aplicativo e conseguiu transferir o valor de R$ 4.997,00 da conta corrente da Requerente. Disse que o número da ligação era o 27 3383.2030, oficial do Banestes. Dirigiu-se à agência e descobriu que era tudo um golpe. Fez boletim de ocorrência. O banco réu se negou a devolver o dinheiro, pois alegou que as transferências ocorreram dentro da normalidade. Requereu danos materiais no valor de R$ 4.997,00 e danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em suma, a sentença entendeu pela culpa exclusiva da autora, pois realizou todos os procedimentos requeridos pelo fraudador, não tendo adotado cautela. Afirmou que nas hipóteses em que o consumidor fornece senha pessoal intransferível a terceiros não pode ser julgada procedente a demanda bem como o número que ligou para a autora é um falsificador de identificador de chamadas.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, renovando as teses da exordial.

Inicialmente, destaco, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da requerida/recorrida quanto à transferência de valor da conta da parte consumidora, e em caso positivo, se tal situação enseja em restituição, bem como indenização por danos morais.

A
instituição financeira requerida, em sede de contestação, alega ausência responsabilidade e culpa exclusiva da consumidora.

E
m audiência de
conciliação e
instrução
(Id. 7742031)
o magistrado fez proposta de composição e a requerida simplesmente cruzou os braços, todavia, causou surpresa a parte autora o provimento negativo lançado no Id. 7742033, motivando o aviamento recursal do Id. 7742035.

Analisando detidamente o conjunto probatório, tenho por incontroverso que a Recorrente foi vítima de golpe denominado “falsa central telefônica”, praticado por terceiro.

A par disso, vê-se que a demandante comunicou tal fato à autoridade policial, conforme boletim unificado carreado ao Id. 7741987, bem como impugnou tais transações junto ao banco suplicado (Id. 7741988 e seguintes), alegando ter sido vítima de fraude.

Feitos tais registros, cumpre destacar que, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça, "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Nesse contexto, em atenção ao disposto no art. 14, §3º, II, do CDC, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, o que não se vislumbra
in casu
.

A consumidora/autora se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, do que resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o banco requerido tem a obrigação de zelar pela guarda das informações dos acerca dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a instituição financeira suplicante, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Ademais, a instituição financeira requerida não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Como se depreende dos autos, a instituição financeira requerida não cumpriu com o seu dever de detectar as transferências realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora e logo após a habilitação de um novo dispositivo, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco.

Ora, não é crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a contratação e movimentação de quantia relevante, de R$ 4.997,00, logo após a habilitação de um novo dispositivo.

Poderia a instituição financeira requerida condicionar a habilitação desse novo dispositivo ao comparecimento da correntista a uma das agências ou ao caixa eletrônico (autoatendimento) para ativação do dispositivo habilitado. Até mesmo, caso queira facultar a ativação por meio de Internet Banking e/ou Aplicativo que seja procedido mediante reconhecimento facial com a captura da imagem.

Ademais, o banco tomou ciência de que a autora foi vítima de golpe e poderia ao menos ter tentado cancelar a transação (Id. 7741988), mas se limitou a dizer que foram processadas dentro da normalidade. É que, diante de fraude e reclamação do usuário pagador (autora), o participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador (banco requerido) pode encaminhar notificação de infração com solicitação de devolução para o participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor, que inicia o procedimento de devolução no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução (art. 41-C, inciso II c/c arts.
41-D e 78-G, todos da Resolução BCB nº 103/2021).

Assim, a falha na prestação dos serviços financeiros não se limitou à transferência bancária (PIX), não reconhecida pela requerente, o requerido ainda falhou quando não solucionou a questão após regular impugnação registrada pela autora.

Assim, tem-se que era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade dessas transações, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem. Nesse aspecto, reside a culpa do banco demandado, na modalidade da negligência, não havendo que se falar em culpa da vítima.

Nesse sentido, segue jurisprudência:

Ação de indenização por danos materiais e morais –
Transações não reconhecidas pelo autor realizadas por meio de internet banking, após atualização pelo requerente de seu ID SANTANDER - Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva da ré – Súmula 479 do STJ – Aplicação da teoria do risco do negócio – Matéria pacificada no julgamento do REsp 1.199.782/PR, com base no art. 543-C do CPC/73 – Requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a segurança e inviolabilidade de seu sistema, bem como a adoção de cautelas para coibir a consumação de gastos incompatíveis com o padrão de consumo e perfil do autor (art. 6º, VIII, do CDC)
– Inexigibilidade do débito bem reconhecida – Devolução dos valores indevidamente retirados da conta corrente – Recurso do réu negado. Dano moral - Ocorrência - A retirada de valores da conta corrente de correntista caracteriza defeito na prestação do serviço bancário – Danos morais evidenciados que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa) – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso do autor provido. Recurso do réu negado e recurso adesivo do autor provido. (TJSP; Apelação Cível 1055494-91.2018.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2019; Data de Registro: 17/01/2019) (grifo nosso)

Ainda, mesmo que a relação proceda de fraude perpetrada por terceiro, este não exclui, em casos como o discutido nos autos, a responsabilidade dos prestadores de serviços, que podem discutir, em ação regressiva, a responsabilidade do falsário. Isso porque o fato de terceiro apenas pode exonerar a responsabilidade quando realmente constitui causa estranha ao devedor, isto é, quando elimine totalmente a relação de causalidade entre o dano e o desempenho do fornecedor.

Não distante,
ainda que a recorrente tenha sido vítima de fraude, não se vislumbra outra medida se não o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste pela efetivação das transferências bancárias por terceiro falsário, nesse giro, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem,
vota-se pela reforma da sentença para
reconhecer ato ilícito praticado pela instituição ré, bem como a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.997,00 referente à transação fraudulenta.

Outrossim, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, pois a falha na prestação do serviço importou que a recorrente fosse vítima de fraude de terceiro,
de modo que se vota pela reforma da r. Sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu/recorrido.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
necessária se faz a fixação do montante de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros e correção monetária pela Selic desde a data do arbitramento, segundo Súmula 362 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença objurgada, para reconhecer falha na prestação de serviços do réu/recorrido e, com isso, JULGAR PROCEDENTE os pedidos prefaciais, para CONDENAR o requerido BANCO BANESTES S/A, ao pagamento de indenização por danos materiais à autora
ANTONIA MARIA LEIONE RAVANI
fixados em
R$ 4.997,00, corrigidos monetariamente pelo índice da Corregedoria local desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais de 1% a partir da data da citação (art. 405 do Código Civil), assim como reconhecer lesão imaterial e fixar R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) relativos a indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic a partir deste julgamento.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)